Tribunal: CARF
Processo: 10880.938987/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.938987/2013-55
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.625 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
SOLVO SERVICOS DE INFORMATICA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta, além de
atestar a idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente a apresentar outras provas, se
entender necessárias, do recebimento dos valores líquidos, para confirmar a existência do
crédito, nos termos do voto do relator. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Fernando
Beltcher da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Souza Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14-106.813, da 6a Turma da
DRJ/RPO que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório (FL.12), que não homologou a compensação declarada
no PER/DCOMP no 16865.30280.160209.1.3.02-1355.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alega que as
retenções do imposto ocorreram, conforme notas fiscais, movimentação de sua conta corrente
(extratos bancários) e Razão Contábil (doc. 02 e doc. 03) e, adicionalmente, que:
“Com efeito, o princípio da verdade material é norte do processo administrativo
fiscal, devendo à Administração Pública analisar toda a matéria trazida aos autos,
esgotando as controvérsias, a fim de se chegar a uma correta conclusão, sem prejuízos ao
contribuinte.
(...)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.938987/2013-55
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.625 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938987/2013-55

Para a apuração dos valores, foi elaborada pela fiscalização planilha informando,
em relação a cada um dos CNPJs das fontes pagadoras, qual seria o montante confirmado
ou não a título de Imposto de Renda Retido na Fonte, não havendo na decisão recorrida
qualquer menção aos documentos utilizados para a elaboração dos cálculos do IRRF
glosado.
(...)
Ora, caberia à Fiscalização munida de seu dever investigatório, comprovar a
ocorrência do fato constitutivo do seu lançamento, depois de analisados os documentos
trazidos aos autos (sendo que para tanto, a Manifestante deveria ter sido previamente
intimada para apresentar os documentos referentes às retenções do imposto), bem como
os documentos que possui em seus sistemas informatizados (DIRF e DIPJ, por exemplo),
o que, no caso, não ocorreu.”
Transcreve doutrina. Colaciona jurisprudência administrativa. Alega que deveria
ter sido intimada a apresentar os documentos fiscais comprobatórios. Acrescenta que as
fontes pagadoras deveriam ter sido intimadas para comprovação do imposto de renda
retido na fonte, o que não consta nos autos.
Afirma que, conforme demonstra cabalmente, por meio de notas fiscais e extratos
bancários (doc. 03) ficam atestadas todas as retenções ocorridas. Elabora demonstrativo
de fls. 28/30.
Finaliza sua petição:
“Diante de todo o exposto, pleiteia a Manifestante o recebimento da presente
Manifestação de Inconformidade, com efeito suspensivo, nos termos do artigo 151, III, do
CTN, requerendo o que segue:
(i) a declaração de nulidade do despacho decisório em referência, tendo em vista a
comprovação documental das retenções efetuadas pelas fontes pagadoras, devendo ser
integralmente acolhido o Saldo Negativo do IRPJ do ano-calendário de 2008, com a
consequente homologação integral da compensação havida e consequente cancelamento
do processo de cobrança.
A DRJ alegou que a apresentação da MI tem o caráter de suspender a
exigibilidade dos débitos e que a comprovação da existência de crédito junto à Fazenda Nacional
é atribuição da contribuinte, cabendo à autoridade administrativa, por sua vez, examinar a
liquidez e certeza de que teriam sido repassadas aos cofres públicos importâncias superiores
àquelas devidas pela contribuinte de acordo com a legislação pertinente, autorizando, após
confirmação de sua regularidade, a restituição ou compensação do crédito conforme vontade
expressa da contribuinte.
Quanto à nulidade do ato, a DRJ decidiu:
17. Registre-se ainda que as causas de nulidade estão previstas no art. 59 do
Decreto 70.235, de 1972, que regula o processo administrativo fiscal, e referem-se a
incompetência do agente e a cerceamento do direito de defesa, consoante dispõe o art. 59
do PAF (Decreto 70.235/72)...
18. Veja-se que o despacho decisório foi emitido com observância dos
pressupostos legais, sendo-lhe concedido o prazo legal para sua defesa, direito que
exerceu mediante apresentação de sua manifestação de inconformidade.
Aduz que o IRRF somente poderá compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos e ainda que o Código Tributário Nacional – CTN, aprovado pela Lei
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.625 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938987/2013-55

n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966, prescreveu a observância da guarda dos documentos que
acobertam a escrituração, citando, também, o art. 210 do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/94 (art. 264, do RIR/99) e que o contribuinte tem o dever de exigi-lo da fonte pagadora.
Alega que a apresentação de quaisquer outros documentos entre eles planilhas,
demonstrativos, extratos das contas correntes, notas fiscais dos serviços, recibos, escrituração
contábil e fiscal, guias de recolhimento, ou quaisquer outros, sem o comprovante de retenção ou
informe de rendimentos, não se mostra suficiente para comprovar a efetividade da retenção da
contribuição pelas fontes pagadoras.
Assim, os documentos anexados (fls. 54/216), quais sejam planilhas, notas fiscais
e extratos bancários não se prestam à comprovação necessária e conclui:
35. Em consequência, não há direito creditório adicional a ser reconhecido.
36. Cópia integral das DIRFs podem ser obtidas pela interessada, por meio do
serviço e-CAC, disponibilizado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB.
A recorrente foi cientificada em 21/09/2020 (fl. 240) e apresentou o seu recurso
voluntário em 06/10/2020 (fls. 242).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente essencialmente reitera os
argumentos trazidos em sede de MI e reforça a tese de que:
Ocorre que, ao contrário da premissa adotada pela Fiscalização, a Manifestante
comprova por meio de notas fiscais e extratos bancários anexados a presente, a efetiva
retenção do IRRF realizada por seu cliente (doc. 03).
Enfatiza que não houve a observância do princípio da verdade material e que a
recorrente não teve a chance de apresentar documentação fiscal ou contábil que comprovasse as
retenções e que:
Ora, caberia à Fiscalização munida de seu dever investigatório, comprovar a
ocorrência do fato constitutivo do seu lançamento, depois de analisados os documentos
trazidos aos autos (sendo que para tanto, a Manifestante deveria ter sido previamente
intimada para apresentar os documentos referentes as retenções do imposto), bem como
os documentos que possui em seus sistemas informatizados (DIRF e DIPJ, por exemplo),
o que, rio caso, não ocorreu.
Assim, deveria o Fisco envidar todos os esforços no sentido de transparecer a
realidade dos fatos, de forma a possibilitar a constatação da ocorrência ou não do fato
gerador do imposto.
Cita a doutrina e jurisprudência administrativa não vinculante e que a decisão da
DRJ seria nula por não ter atendido ao princípio da verdade material:
Em suma, a decisão ora combatida é nula, posto que não atendeu ao princípio da
verdade material ao deixar de explanar cabalmente o que embasou a glosa parcial do
crédito do imposto de renda, assim, não resta alternativa, senão cancelar o despacho ora
combatido e determinar que o processo baixe para o domicílio tributário da Manifestante
para as diligências fiscais necessárias, para a exata aferição do crédito do IRRF.
Diante de todo o exposto, a Fiscalização deverá, em nome do princípio da verdade
material, analisar cabalmente toda a documentação ora juntada pela Manifestante (notas
fiscais e extratos bancários - doc. 03), tendo em vista que tais documentos são aptos e
idôneos, razão pela qual são suficientes para provar a existência do crédito do IRRF
utilizado no PER/DCOMP n° 16865.30280.160209.1.3.02-1355 com sua consequente
homologação.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.625 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938987/2013-55

Ao fim, requer:
(i) a declaração de nulidade do despacho decisório, em razão do não atendimento
do princípio da verdade material;
ii) o julgamento pela improcedência do despacho decisório em referência, tendo em
vista a comprovação documental das retenções efetuadas pelas fontes pagadoras, devendo
ser integralmente acolhido o Saldo Negativo do IRPJ do ano-calendário de 2008, com a
consequente homologação integral da compensação havida e consequente cancelamento
do processo de cobrança.
Por todos os motivos acima aduzidos é que deve ser julgada totalmente procedente
a presente Manifestação de Inconformidade, com a consequente extinção do crédito
tributário em questão, nos termos do artigo 156, incisos I e II, do Código Tributário
Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inicialmente, cabe analisar o pedido de nulidade requerido pela recorrente. A DRJ
já fez a análise, com a qual concordo e faço minhas as suas palavras, que aqui repito:
17. Registre-se ainda que as causas de nulidade estão previstas no art. 59 do
Decreto 70.235, de 1972, que regula o processo administrativo fiscal, e referem-se a
incompetência do agente e a cerceamento do direito de defesa, consoante dispõe o art. 59
do PAF (Decreto 70.235/72):
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
18. Veja-se que o despacho decisório foi emitido com observância dos
pressupostos legais, sendo-lhe concedido o prazo legal para sua defesa, direito que
exerceu mediante apresentação de sua manifestação de inconformidade.
Portanto, descabido o pedido da recorrente.
Por outro lado, entendo que as provas da retenção não se faz , exclusivamente,
pelos comprovantes de retenção, admitindo-se outros meios de prova, consoante, inclusive, a
súmula CARF 143, o que não foi reconhecido pela DRJ:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Verifica-se que a recorrente anexou a documentação, que entende ser
comprobatória do seu direito, às fls. 54/216. As provas de que a recorrente recebeu os valores
faturados líquido do tributo retido, por exemplo, prova que ela suportou o ônus, documentação
essa que não foi considerada pela autoridade julgadora.
Consoante o art. 923, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, a
escrituração faz prova a favor do contribuinte, nos seguintes termos:
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.625 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938987/2013-55

Art.923.A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, §1o).
Assim, em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado,
que norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de
provas em qualquer fase do processo, como se pode observar da decisão, da 1a Câmara Superior
de Recursos Fiscais, no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Assim, são aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo, em qualquer
fase do julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável ao respeito
aos princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo moderado.
Por outro lado, conforme a DRJ bem colocou, o direito ao crédito, consoante o
artigo 170, do CTN, está condicionado à prova da sua liquidez e certeza.
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta, além de atestar a idoneidade da documentação anexada, intime a
recorrente a apresentar outras provas, se entender necessárias, para confirmar a existência do
crédito.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 315
DF CARF MF
Original